Tribunal: TJBA
Processo: 8037251-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037251-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MENDES BEZERRA CONFECCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ESDRAS MIHAEL DE CASTRO DOURADO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA ELETRÔNICA DE BENS. INDEFERIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE TRÊS ANOS DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
. contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens via sistemas conveniados nos autos de Execução de Título Extrajudicial
Nº 0002272-30.2011.8.05.0110 movida em face de
MENDES BEZERRA CONFECÇÕES LTDA - ME e OUTROS
. O magistrado
a quo
fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração, pelo credor, de indícios de mudança na situação patrimonial dos devedores,
determinando, em seguida, a suspensão do feito pelo prazo de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na possibilidade de reiteração de diligências para busca de bens através de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, sem a necessidade de o credor comprovar previamente alteração na situação econômica da parte executada, quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A execução civil realiza-se no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, e pauta-se pelo princípio da efetividade, devendo o Estado-Juiz utilizar as ferramentas disponíveis para agilizar a prestação jurisdicional e garantir a satisfação do crédito.

3.2. Exigir do credor a comprovação prévia de alteração na capacidade financeira do devedor impõe ônus probatório excessivo e, muitas vezes, impossível de ser cumprido, pois os dados bancários e fiscais são protegidos por sigilo e inacessíveis ao particular sem intervenção judicial, criando um círculo vicioso que inviabiliza a busca de bens.

3.3. Conforme jurisprudência do STJ, não se exige o esgotamento de diligências extrajudiciais para o deferimento de pesquisas via sistemas conveniados (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD), como meio de prestigiar a efetividade da execução.

3.4. A reiteração de pesquisas é admitida desde que observado o critério da razoabilidade, evitando movimentação inútil da máquina judiciária, mas permitindo nova busca quando decorrido tempo suficiente para presumir possível alteração patrimonial.

3.5. No caso concreto, o lapso temporal de aproximadamente três anos entre a última pesquisa (2022) e o novo pedido (2025) é suficiente para presumir a possibilidade de alteração na situação patrimonial dos devedores, considerando a dinâmica financeira de pessoas físicas e jurídicas, que podem adquirir ativos ou receber valores ao longo desse período.

3.6. Indeferir a pesquisa — meio pelo qual se localizam os bens — para de imediato suspender o feito contradiz a lógica processual e premia o inadimplemento, forçando a inércia por ato judicial e não por ausência real de bens comprovada por busca atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e determinar o prosseguimento do feito com a realização das pesquisas de bens requeridas pelo Exequente, afastando-se, por ora, a suspensão.

Teses de julgamento:

1.
A renovação de pesquisa de bens via sistemas informatizados (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) independe de comprovação prévia, pelo credor, de alteração na situação patrimonial do devedor, pois tal exigência impõe ônus probatório excessivo e impossível de cumprimento devido ao sigilo bancário e fiscal, criando círculo vicioso que inviabiliza a efetividade da execução.

2.
A reiteração de diligências para busca de bens através de sistemas conveniados deve observar o critério da razoabilidade, sendo admitida quando decorrido lapso temporal suficiente para presumir possível alteração patrimonial, independentemente de prova específica dessa mudança.

3.
O lapso temporal de aproximadamente três anos entre pesquisas via sistemas informatizados é considerado razoável e justifica a renovação das diligências, dada a dinâmica financeira de pessoas físicas e jurídicas e a possibilidade de aquisição de ativos ou recebimento de valores nesse período.

4.
A execução civil realiza-se no interesse do credor (art. 797, CPC) e pauta-se pelo princípio da efetividade, devendo o Estado-Juiz utilizar as ferramentas disponíveis para garantir a satisfação do crédito, sem criar obstáculos procedimentais desarrazoados que premiem o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 797 do CPC; Art. 921, III, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.988.903/PR; STJ - REsp 1.703.513/RJ; TJ-BA - Agravo de Instrumento 8028924-64.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº [número], em que figura como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e como Agravados
MENDES BEZERRA CONFECÇÕES LTDA - ME e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora